Tribunal: TJES
Processo: 5002415-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002415-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: COSME PEROVANO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002415-10.2022.8.08.0030

RECORREN
TE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: COSME PEROVANO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
COSME PEROVANO em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, ao argumento de que adquiriu passagem aérea junto a requerida, de VITORIA para JI-PARANÁ-RO, com escala em CAMPINAS e CUIABÁ.

Aduz que o voo de CAMPINAS para CUIABÁ atrasou, o que fez com que a parte requerida não aguardasse os passageiros que vinham de CAMPINAS, seguindo viagem de CUIABÁ a JI-PARANÁ.

Diante de tais fatos, a parte autora foi obrigada a dormir em CUIABÁ, com proposta de um outro voo para outro destino VILHENA, o que foi aceito, contudo, após decolagem, foi informado que o voo não pousaria em VILHENA e retornaria para CUIABÁ, sendo que, neste momento, a requerida ofertou uma viagem de ônibus, o que não foi aceito pela parte autora e demais passageiros, quando, então, a requerida ofertou nova passagem, que saiu 11:30 horas de CUIABÁ, até o destino final.

Desta forma, a parte autora relata um atraso de 48 horas em relação a sua viagem, o que causou indignação, requerendo, desta forma, dano moral.

A requerida, em contestação, vem alegando que o problema ocorreu por questões climáticas, levando-se em consideração chuvas intensas, que acarretaram a impossibilidade de cumprimento do serviço, como contratado, contudo, a parte requerida alega que amenizou os problemas, ofertando HOTEL e alimentação para a parte autora. Assim, alegando força maior, requer a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida
, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data.
CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde o evento danoso.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3084732). Preliminarmente, alega necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o voo sofreu atraso diante das condições meteorológicas e que em nenhum momento deixou de prestar assistência ao recorrido. Aduz inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu passagens de transporte aéreo (ID 3084676).

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

As fotos acostadas são capazes de comprovar a hospedagem no hotel (ID 3084675), a espera pelo ônibus (ID 3084678), o cancelamento do voo (ID 3084682), e a etiqueta das malas. Ainda, os vídeos acostados demonstram a falta de assistência com as pessoas que estariam hospedadas no hotel (ID 3084687).

Por consequência, resta comprovada a falha na prestação dos serviços ante a desorganização da empresa para solucionar o problema, deixando seus passageiros em desamparo diante da situação. Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Demonstrada está a falha da parte requerida, que causou indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de chegar ao destino no tempo ofertado pela requerida e a frustração de não conseguir estar nos compromissos no destino. Em relação aos voucher`s ofertados pela requerida, entendo que devem ser convertidos em reais, pois não utilizados pela parte autora, diante da indisponibilidade de uso. Por tudo isso, observo a presença do dano moral. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir, a requerida, de praticar atos semelhantes.”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.